Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-54.2022.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002892-54.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES FERNANDES SOUZA - CPF: 074.543.451-74 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06) EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 29 DO CÓDIGO PENAL). FALECIMENTO DE UM DOS RECORRENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, INC. I DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO PREJUDICADO.
PRIMEIRO APELANTE.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. RECONHECIMENTO DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTE DO STF (V. G. HC 201617 AGR). MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELO NÃO CUMPRIMENTO DE SEUS REQUISITOS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

“[...] não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la” (AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023).” (...) (AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

2.

“A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.” (...) (HC 201617 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, publicado em 17/12/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Matheus Fernandes de Souza e Rafael Nunes Fernandes de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara de Campo Verde/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou:
1) Matheus Fernandes de Souza
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão no semiaberto e mais 600 (seiscentos) dias-multa fixados no mínimo legal e
2) Rafael Nunes Fernandes de Souza
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no aberto e mais 600 (seiscentos) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 154828263).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou
1) Matheus Fernandes de Souza
:
a)
readequação da dosimetria de primeira e terceira etapas (ID 162077175), enquanto
2) Rafael Nunes Fernandes de Souza
requereu:
a)
absolvição por não ter concorrido para a infração;
b)
readequação da dosimetria de primeira e terceira fases (ID 162084665).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 163919196). Ato contínuo, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 168511681), tendo a defesa protocolado certidão de óbito de Rafael Nunes Fernandes de Souza (ID 173827181), com posterior reiteração dos termos do parecer ministerial (ID 211080693).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que embora tenha recorrido contra a sentença condenatória, fato é que o então apelante Rafael faleceu no dia 28 de junho de 2023 durante o trâmite do recurso, consoante certidão de óbito juntada pela defesa. Nesse sentido, necessário declarar a extinção da punibilidade do recorrente (art. 107, I do Código Penal; art. 62 do Código de Processo Penal),
razão pela qual resta prejudicada a análise de sua irresignação
:

(...)
Comprovado nos autos
o falecimento de um dos réus, ora recorrente,
impõe-se a declaração da extinção da sua punibilidade
, nos termos do disposto no art. 107, inciso I, do Código Penal c/c o art. 62 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.815.736/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26.11.2019; e AgInt no REsp 1.599.697/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 8.9.2020. (...) (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.896.051/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/3/2023,
DJe de 12/4/2023
).

De outro lado, embora não tenha sido objeto de irresignação, tem-se que a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e auto de constatação de entorpecente. Ademais, a autoria se revelou inconteste pela análise global do processo, sobretudo pelas provas carreadas judicialmente, seja pelo testemunho policial, seja pela confissão do réu.

Nesse sentido, ouvido em juízo, Wylson de Paula afirmou que no dia dos fatos ele e sua equipe faziam barreira de trânsito, quando então o veículo dirigido por Matheus não parou. Desta feita, o réu acelerou o carro furando o bloqueio, tendo ele saído em perseguição, momento em que visualizou sendo jogado para fora uma sacola com quase 01 (um) kg de pasta base de cocaína, conforme posteriormente verificado, confirmado depois por Matheus que Rafael assim teria feito, durante audiência de custódia.

Ainda, afirmou que ele e os réus conversaram sobre os fatos na delegacia, sendo afirmado pelos acusados que eles levaram uma motocicleta para trocar por entorpecentes em Cuiabá/MT, por aproximadamente R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Assim, fracionariam as drogas em porções menores para vender posteriormente por R$ 30,000 (trinta mil reais).

Por sua vez, Rafael, perante as garantias constitucionais, disse que foi para Primavera do Leste, mas sem ter qualquer ciência da droga, aduzindo que seu irmão levaria uma motocicleta para vender na cidade. Assim, disse que questionou Matheus sobre o valor de venda da moto, quando aquele respondeu que o rapaz deu o entorpecente pelo seu valor a mais.

De outro lado, Matheus na audiência judicial afirmou que seu irmão tinha conhecimento da droga mas não tinha participação na venda, dizendo que tentou vender sua motocicleta, quando o comprador lhe pagaria com dinheiro. Todavia, o rapaz lhe ofereceu droga em troca, que se fosse vendida lhe daria mais dinheiro que o valor em si do veículo, já que poderia fazer mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo prontamente aceitado.

Com efeito, na dosimetria da pena o juízo se utilizou tanto da natureza quanto da quantidade de entorpecente para exasperar em 1/6 (um sexto) a pena-base do recorrente, considerando que foram apreendidos 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína com massa total de aproximadamente 979 g (novecentos e setenta e nove gramas). Desta feita, tendo por fundamento a circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), que reclama maior reprovabilidade da conduta,
não se deve retocar esta parte da dosimetria
, inclusive sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) “[...]
não há ilegalidade na exasperação da pena-base
com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la
” (AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023). (...) (AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 29/11/2023
).

De outro lado, o benefício do “tráfico privilegiado” é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. Assim sendo, para se aplicar a causa de diminuição pretendida (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06) é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso, o juízo sentenciante reconheceu que o réu se dedica às atividades criminosas, pois foi condenado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) em concurso de agentes (art. 29,
caput
do Código Penal), além de responder por ação penal a qual foi lhe imputado o crime de integrar organização criminosa (art. 2o,
caput
da Lei 12.850/13), razão pela qual infere-se que o recorrente volta-se à prática criminosa. Assim, o apelante não faz jus à causa de diminuição pretendida, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) A existência de ações penais em curso constitui
premissa idônea
e válida a evidenciar a
dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. (...) (HC 201617 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, publicado em 17/12/2021).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024